Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 8o, inc. III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam.
2. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3. A distribuição aleatória do cumprimento de sentença não afasta a legitimidade extraordinária do sindicato para a propositura da demanda que busca a satisfação do título executivo em favor dos filiados indicados, muito menos significa limitação subjetiva da causa.
4. Sendo o sindicato legitimado para a execução da sentença coletiva, ainda que de maneira individualizada, prescindível a apresentação de procuração do substituído para autorizar o pleito executório. De todo modo, o art. 104 do CPC dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz” (§ 1o).
5. Apelação conhecida e provida.